Tribunal: TJSP
Processo: 2062648-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO QUE OCORREU EM NOVEMBRO DE 2017 – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – ADOÇÃO DO 'IPCA-E', NOS TERMOS DA LEI N. 13.408/2016 – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO CORRETAMENTE ELABORADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062648-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO QUE OCORREU EM NOVEMBRO DE 2017 – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – ADOÇÃO DO 'IPCA-E', NOS TERMOS DA LEI N. 13.408/2016 – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO CORRETAMENTE ELABORADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2062648-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada SILVANA
MARIA DE ASSIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2062648-21.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: SILVANA MARIA DE ASSIS
VOTO No 14685
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
APROVOU
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
APRESENTADA
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
PARA
O
PAGAMENTO
DE
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU

DESCABIMENTO JUROS DE MORA INCIDÊNCIA
ENTRE
A
ELABORAÇÃO
DA
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO
SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE
AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS
APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E
SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO
EXERCÍCIO
FISCAL
SUBSEQUENTE

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
PAGAMENTO DO
REQUISITÓRIO QUE OCORREU EM NOVEMBRO DE
2017 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO
E. STF ADOÇÃO DO 'IPCA-E', NOS TERMOS DA LEI
N.
13.408/2016

CÁLCULO
DE
LIQUIDAÇÃO
CORRETAMENTE ELABORADO NA ORIGEM

DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
interposto contra a decisão copiada a fls.56, que, na fase executiva de ação
acidentária, aprovou a conta de liquidação apresentada pela Contadoria Judicial para
o pagamento de precatório complementar.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que os cálculos de liquidação estão equivocados, diante do cômputo incorreto de
juros de mora e correção monetária. Afirma que o Acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE ainda não transitou em
julgado, razão pela qual os parâmetros previstos pela Lei n. 11.960/09 devem ser
aplicados. Alega, ademais, não ser possível o pagamento de valores
complementares, sendo de rigor a extinção da execução. Por fim, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.61/62).
Contrarrazões a fls.67/69.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Imperioso que se reconheça a incidência dos juros
moratórios desde a apresentação dos cálculos de liquidação até a requisição ou
inscrição do precatório, respeitada a posição divergente.
Com efeito, vale observar que a Súmula Vinculante n.
17/2009 do E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de
que “durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição,
não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.
Depreende-se, pois, que entre a inscrição do
precatório, em 1o de julho, e seu efetivo pagamento, até o final do exercício fiscal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
subsequente, não há que se falar em cômputo de juros.
Todavia, a contrario sensu, pode-se concluir que o
cômputo de juros de mora é devido antes do prazo constitucionalmente previsto para
pagamento dos requisitórios. Eventualmente, os juros moratórios também serão
devidos caso o débito seja pago após o prazo de que dispõe Poder Público.
A propósito, destaca-se posicionamento desta C.
Câmara:
2040492-15.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 14/08/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO
DA
CONTA,
ATÉ
A
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA
NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A
PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ
O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER
PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E.
STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao
precatório no período compreendido entre a data da
inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o
término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (realces
acrescidos)
Sobre o tema, ainda, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, com repercussão geral, aprovou
a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Por
conseguinte,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados pela autarquia, mostra-se de rigor o cômputo de juros de mora no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
período que medeia a apresentação da conta de liquidação e a inscrição do
precatório.
No tocante à atualização monetária, releva notar que o
E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425,
declarou a inconstitucionalidade da utilização da taxa referencial TR como fator de
indexação da correção monetária para qualquer débito da Fazenda Pública.
A esse respeito, aliás, imperioso destacar que a
declaração de inconstitucionalidade possui eficácia ex tunc, extirpando do
ordenamento jurídico eventuais efeitos que já tenham sido produzidos, sendo certo,
ainda, que “a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do
acórdão” (STF-TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. Min. Eros Grau, j.
02.02.2006).
Sem embargo disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma em comento teve sua modulação julgada em
25.03.2015, conferindo eficácia prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR,
nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, sendo válidos os precatórios
expedidos ou pagos até 31.12.2013, e, a partir de então, IPCA-E, por força do
disposto na Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014).
In casu, verifica-se que o requisitório foi regularmente
depositado em novembro de 2017 (fls.43), ou seja, após o julgamento da ADI 4.357
pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 14.03.2013, e da modulação de seus
efeitos, ocorrido em 25.03.2015.
Assim, na hipótese presente, descabe a aplicação da
exceção prevista na modulação de efeitos da mencionada declaração de
inconstitucionalidade, devendo-se aplicar o IPCA-E como indexador da correção
monetária após o termo final da conta de liquidação, em atenção ao disposto na Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
n. 13.408/2016.
Nesse panorama, considerando que os cálculos de
liquidação confeccionados pelo expert de primeiro grau já observam os parâmetros
ora estabelecidos (fls.51/52), não prospera a irresignação do agravante.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator